Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegados descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado, o qual a autora alega nunca ter firmado com a ré - Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual – Preclusão da prova pericial grafotécnica – Ausência de prova de que a autora tenha

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegados descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado, o qual a autora alega nunca ter firmado com a ré - Aplicabilidade do CDC – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negócio – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual – Preclusão da prova pericial grafotécnica – Ausência de prova de que a autora tenha efetivamente assinado o contrato de empréstimo consignado por ela impugnado – Restituição das quantias descontadas indevidamente nos cinco anos anteriores que antecederam o ajuizamento da demanda – Reparação material devida – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005722-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CCB
BRASIL S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é apelada
CLEUZA DA APARECIDA VERMONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
2
VOTO No: 42595
APEL. No: 1005722-28.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (39a V. Cív. Cen.)
APTE.: CCB Brasil S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos
(R)
APDA.: Cleuza da Aparecida Vermonde (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Alegados descontos indevidos
de parcelas de empréstimo consignado, o qual a autora alega
nunca ter firmado com a ré - Aplicabilidade do CDC

Responsabilidade objetiva da instituição financeira Teoria
do risco do negócio Impugnação da assinatura lançada no
instrumento contratual
Preclusão da prova pericial
grafotécnica
Ausência de prova de que a autora tenha
efetivamente assinado o contrato de empréstimo consignado
por ela impugnado Restituição das quantias descontadas
indevidamente nos cinco anos anteriores que antecederam o
ajuizamento da demanda
Reparação material devida –
Procedência em parte mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por dano material (alegada ausência de
contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora relativamente a contrato de empréstimo
consignado, o que lhe vem causando prejuízo material e moral
indenizável, fls. 1/8 e 10/16) intentada por Cleuza da Aparecida
Vermonde contra CCB Brasil S.A. - Crédito, Financiamentos e
Investimentos, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
166/171, de relatório a este integrado, para declarar nulo o contrato no
22-56554/13001 celebrado entre Sul Financeira S.A. C.F.I e Cleusa
Aparecida Vermonde, bem como condenar a ré a restituir à autora, na
forma simples, todas as prestações mensais de R$337,75 descontadas a
título de pagamento em seu beneficio previdenciário, a partir de
28.01.2014 em diante, atualizadas monetariamente pelos índices da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
3
Tabela Prática deste E. TJSP desde cada desconto e acrescidas de juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da
condenação, tendo em vista a sucumbência preponderante.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 184/192,
a ré postula o provimento a fim de que sejam julgados improcedentes os
pedidos acolhidos pela r. sentença vergastada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 193/194).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência dos
pedidos declaratórios e de restituição das quantias pagas, ancorada na
inexistência de prova de que a apelada efetivamente contratou o
empréstimo consignado, daí a nulidade do negócio jurídica e a
obrigação da instituição financeira de restituir os valores descontados
indevidamente do seu benefício previdenciário.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“3.
A
autora
alega
que
foram
realizados
empréstimos bancários em seu nome junto ao banco réu, de forma
fraudulenta e que por conta disso, houve indevidos débitos em seu
beneficio previdenciário. Narra que tomou conhecimento dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
4
quando se dirigiu à agência bancária para contratar empréstimo do tipo
consignado em folha de pagamentos, que lhe foi negado por conta da
existência do indevido empréstimo anterior. Segundo relata, este teria
sido contratado em 29/11/2013, em valor total de R$10.843,39, a ser
pago em 58 prestações de R$337,75 e não notou antes pois já havia
contratado outros empréstimos, não se atentando para os valores
descontados a título de pagamento.
4. Assim, pretende a declaração de nulidade dos
'contratos originais que dão lastro as (sic) cobranças indevidas', bem
como a condenação do banco réu a indenizar-lhe danos materiais,
consistentes às prestações descontadas de sua pensão previdenciária,
os quais todavia não especifica. Pois bem. O banco não nega a
existência do contrato n. 22-56554/13001, em nome da autora,
alegando contudo que a pretensão perdeu objeto pois as prestações
foram pagas integralmente em 05/10/2018. Neste aspecto, não lhe
assiste razão, pois as prestações foram descontadas automaticamente
do benefício previdenciário da autora, de forma que não se pode dizer
que cada pagamento mensal decorreu de ato voluntário e individual
seu.
5. É bem verdade que a autora demonstra completo
descontrole sobre suas finanças e mesmo quanto ao valor que recebe a
título de pensão, já que o contrato impugnado data de 2013 e apenas
em junho de 2018 (fls. 12/13) percebeu sua existência. Significa que,
por cinco anos, houve descontos mensais de prestações de mais de
R$300,00 a título de pagamento sem que a autora se desse conta. Aliás,
apenas percebeu referido empréstimo em seu nome porque, segundo ela
própria alega, tentou contrair novo empréstimo e lhe foi negado por
conta do anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
5
6. A despeito disso, se de fato a contratação se deu
mediante fraude, sem concorrência da autora, a quitação do
empréstimo, por descontos automáticos não implica falta de interesse
processual, pois a pretensão da autora vai além do mero ressarcimento
e envolve também a declaração de nulidade do contrato. Este foi
apresentado às fls., tendo a autora impugnado sua autenticidade. Alega
divergências na grafia de seu nome e quanto ao fato de ter sido
celebrado em Porto Alegre/RS.
7. Não é de todo descartável a possibilidade de que,
em 2013, quando realizada, em tese, a contratação, a autora residir
naquele local (observo, por oportuno, que seu documento de identidade,
fls. 10/11, indica origem no Estado do Paraná, naquela região). Porém,
prejudicada a perícia grafotécnica por inércia do réu, parte a quem
cabia comprovar a autenticidade do documento (artigo 429, inciso I,
CPC), tenho por bem considera-lo inválido, nos termos sustentados pela
autora.
8. Neste contexto, apenas se o réu tivesse
comprovado a efetiva utilização do crédito pela autora é que se cogitaria
da rejeição integral de sua pretensão, o que não se observa.
Com efeito, embora sustente o réu que em
05/12/2013, a autora solicitou a portabilidade de dívida que mantinha
junto ao Banco Itaú e que lhe foi liberada a quantia de R$5.387,13, não
faz prova de tais fatos. Tampouco indica a conta bancária para qual
teria sido destinada tal quantia. Assim, inválido o documento de fls.
46/51 para comprovar a legalidade da contratação e ausente prova de
que o crédito foi liberado à autora, de rigor declarar-se nulo o contrato e
determinar, por consequência, que seja ressarcida dos valores
debitados em seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
6
9. Pondero, por oportuno, que se está diante de
típico fato do produto/serviço, nos termos do artigo 12 do CDC,
incidindo o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27, que
foi devidamente observado pela autora, no que se refere ao ajuizamento
da ação. Todavia, a pretensão de repetição do indébito está
parcialmente prescrita, quanto aos descontos ocorridos nos cinco anos
que antecedem o ajuizamento da demanda, em 28/01/2019. Neste
sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prescrição não
ocorrida. Relação de trato sucessivo. Pedido que compreende apenas
as parcelas que não foram abrangidas pelo quinquênio anterior à
distribuição da ação. Objeção afastada. Negativa de solicitação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável. Banco réu,
sucessor, que assumiu a administração dos cartões de crédito do Banco
Cruzeiro do Sul e que, instado a produzir provas, exibiu as faturas do
cartão de crédito solicitado e de sua regular utilização, desde a primitiva
relação. Documentos que comprovam a relação contratual. Cartão
utilizado em compras. Descontos mensais que respeitaram o limite
preconizado na legislação de regência (Lei 13.172/2015). Instituição
Financeira que se desincumbiu do ônus da prova do fato extintivo do
direito do autor (artigo 373, II, CPC). Ação julgada improcedente.
Sentença reformada. - Recurso principal provido; adesivo prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001324-91.2018.8.26.0417; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu
Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro:
24/01/2020) - destaques inseridos.
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
7
de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos
materiais e morais - Preliminares de prescrição e carência de ação
afastadas - Sentença de parcial procedência - Inconformismo do banco
réu - Alegação de regularidade na contratação de empréstimo pelo autor
Não comprovação - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da
Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do
ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da instituição bancária nos
termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça - Dano moral
caracterizado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dano
material comprovado. Declaração de nulidade do contrato descrito na
inicial e os débitos dele oriundos, bem como a restituição das
quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário
do autor, de forma simples - Manutenção da sentença - Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1001521-09.2019.8.26.0224; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
19/09/2019) - destaques inseridos.
(...)
10. Assim, resta acolhida, na íntegra, a pretensão
de declaração de nulidade do contrato e, em parte, a pretensão de
ressarcimento, em forma simples, dos valores descontados em benefício
previdenciário da autora posteriores a 28/01/2014, restando prescritas
as demais. Consigno, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código de
Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-28.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42595
8
incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão
ora proferida.” (fls. 167/171).
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado e total da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica